Tribunal: TJSP
Processo: 1099386-43.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Eduardo Bezerra Cavalcante contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Eduardo Bezerra Cavalcante contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em ação ajuizada contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Grupo Casas Bahia S.A., por negativação indevida decorrente de uso indevido de dados pessoais. A extinção baseou-se na ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de requerimento administrativo prévio.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento compromete o interesse de agir da parte autora; (ii) determinar se a extinção do feito compromete o direito constitucional de acesso à justiça; iii) analisar a validade da procuração assinada eletronicamente via plataforma não certificada pela ICP-Brasil.

III. Razões de decidir

O interesse de agir exige demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo legítima a exigência de tentativa de solução administrativa prévia, conforme Enunciado 11 do Comunicado CG no 424/2024. A ausência de documentos objetivos que comprovem o requerimento administrativo – como protocolos formais ou mensagens institucionais – afasta o interesse processual. A alegação de "prova diabólica" é incabível, pois não se exige prova negativa, mas apenas um mínimo de diligência do autor. A extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, representando legítima filtragem de demandas infundadas. A ausência de representação processual válida impede a formação regular da relação jurídica, sendo inaplicável o art. 76 do CPC diante da extinção já determinada por ausência de interesse de agir. A procuração eletrônica firmada via Zapsign é inválida no processo judicial por não contar com certificação digital emitida por autoridade da ICP-Brasil, como exige o art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ações que questionam a divulgação de dívida prescrita em plataformas de renegociação, mesmo com base na LGPD, exigem comprovação de requerimento administrativo prévio, sob pena de ausência de interesse de agir (Enunciado 11, Comunicado CG no 424/2024). 2. A ausência dessa comprovação afasta o interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. A procuração assinada eletronicamente por plataforma sem certificação da ICP-Brasil configura ausência de representação processual válida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, § 2o, 139, III e IX, 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXV; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 11.419/2006, art. 1o, § 2o, III; LGPD (Lei no 13.709/2018); CC, art. 206, § 5o, I; art. 927; Recomendação CNJ no 159/2024; Comunicado CG no 02/2017; Comunicado CG no 424/2024, Enunciado 11; Resolução TJSP no 551/2011.